Tribunal: TJDFT
Processo: 0702257-33.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA RELATIVA A DÉBITO TRIBUTÁRIO. IPVA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. COMUNICAÇÃO AO DETRAN. DEVER DO ALIENANTE. DÉBITOS DE TRIBUTOS. ARTIGO 1o, III, §8o, DA LEI DISTRITAL 7.431/85. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O alienante de veículo que não comunica a venda ao DETRAN, como no caso dos autos, é responsável solidário pelos débitos decorrentes do não pagamento de tributos e de multas de trânsito sobre o veículo, nos termos do artigo 1o, III, § 8o, da Lei Distrital no 7.431/85 (Institui o IPVA no Distrito Federal).
2. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça, alinhando-se aos precedentes do STJ, tem entendido que, ao deixar de comunicar a alienação do veículo ao órgão de trânsito, o antigo proprietário responde solidariamente sobre os débitos de IPVA incidentes sobre o veículo.
3. Recurso provido.